Tribunal: TJDFT
Processo: 0724433-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. APLICAÇÃO PARA HIPÓTESE DIVERSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial por considerar válida a resolução do contrato e a incidência da cláusula penal compensatória prevista no contrato firmado entre as partes. Entendeu pela ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) a legalidade da cláusula penal compensatória e possibilidade de sua extensão para hipótese contratual diversa considerada a relação de consumo; e (ii) a configuração do dano moral e o eventual valor correspondente a título de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula penal compensatória prevista em contrato de locação de veículo, estipulada em valor equivalente a três (3) mensalidades, não se revela abusiva quando proporcional ao risco econômico assumido pelo fornecedor e ao valor do contrato.
4. A cláusula penal compensatória pode ser exigida somente quando houver previsão contratual expressa e específica para a hipótese que pretende-se sancionar. Sua cobrança depende da existência de cláusula clara que a vincule ao fato gerador alegado.
5. A previsão contratual no caso concreto destina-se exclusivamente à hipótese de resilição por iniciativa da locatária, e não à resolução motivada por inadimplemento. A extensão interpretativa da penalidade para abranger hipótese diversa — especialmente contra o consumidor — é juridicamente inviável, pois viola o princípio da interpretação mais favorável previsto no Código de Defesa do Consumidor.
6. A existência de cláusula resolutiva expressa legitima a resolução automática do contrato diante do inadimplemento, mas não autoriza a cobrança de multa compensatória quando esta não integra o conjunto de consequências pactuadas para a resolução. A resolução contratual, portanto, opera-se nos termos previstos, mas apenas com a incidência da cláusula moratória prevista em contrato para a hipótese.
7. A resolução contratual amparada em cláusula válida e o exercício regular de direito do fornecedor afastam a ilicitude da conduta e, consequentemente, o reconhecimento de responsabilidade civil por dano moral. A inexistência de provas mínimas de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, ônus que incumbia à parte autora, apenas corrobora com a conclusão de rejeição da reparação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A aplicação de multa compensatória prevista exclusivamente para hipótese de resilição contratual à situação distinta de resolução por inadimplemento nas relações de consumo é abusiva, visto que a interpretação ampliativa de cláusulas penais em prejuízo do consumidor é vedada nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.